Tribunal: TJSP
Processo: 2081830-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Insurgência contra reajustes por faixa etária e anual em razão do aniversário do contrato – Reajustes expressamente previstos no contrato – Aumento da mensalidade, em janeiro de 2021, que decorre da retomada da incidência dos reajustes de 2020, suspensos por determinação da ANS, bem como da recomposição do preço – Tutela provisória de urgência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Insurgência contra reajustes por faixa etária e anual em razão do aniversário do contrato – Reajustes expressamente previstos no contrato – Aumento da mensalidade, em janeiro de 2021, que decorre da retomada da incidência dos reajustes de 2020, suspensos por determinação da ANS, bem como da recomposição do preço – Tutela provisória de urgência afastada – Recurso provido.